Tribunal: TJSP
Processo: 2212905-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição no julgado – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que a verba honorária devida não se submete à falência – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição no julgado – Alegação que denota intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que a verba honorária devida não se submete à falência – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212905-58.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000006439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2212905-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru,
em que é embargante MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A, são
embargados LIGIA CRISTINA DOS SANTOS MALAGOLI e JOSE EDUARDO LEAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212905-58.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 08024
Página 2 de 6
Voto no 08024
Embargos de Declaração no 2212905-58.2019.8.26.0000/50000
Embargante: MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A - MASSA
FALIDA
Embargados: LIGIA CRISTINA DOS SANTOS MALAGOLI e JOSÉ
EDUARDO LEAL
Interessados: GENNARO MONDELLI FILHO E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inexistência de contradição no julgado Alegação que denota intenção
de rediscutir a matéria já decidida
Não cabimento
Acórdão que
analisou a questão suscitada e reconheceu que a verba honorária devida
não se submete à falência Mero inconformismo com a decisão proferida
e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de
declaração EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mondelli Indústria de Alimentos S/A - Massa Falida contra o v. acórdão
(fls. 45/50), prolatado no agravo de instrumento, interposto por esta, nos
autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pela embargante em face de
Gennaro Mondelli Filho e outros, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento para manter a r. decisão que, em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de habilitação do crédito
dos embargados nos autos do processo falimentar.
Alega a embargante no presente recurso, em síntese (fls.
01/07), contradição no v. acórdão acerca de ser o juízo falimentar o único
competente para dirimir acerca dos bens da massa falida, devendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212905-58.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 08024
Página 3 de 6
haver a suspensão da execução em trâmite perante o Juízo a quo.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inexiste contradição no julgado, pois o v. acórdão
apreciou toda a matéria vertida nos presentes embargos, que integraram as
razões do agravo de instrumento, pronunciando-se com clareza e suficiente
fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. acórdão, fazendo menção aos dispositivos legais que
entendeu necessários para elucidação do feito, reconheceu que o crédito
relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais dos embargados se
constituiu definitivamente após o pedido de recuperação judicial, bem como
após a decretação da falência da embargada, não se sujeitando aos efeitos
daquela medida, nos termos do artigo 49 da Lei Federal no 11.101, de
09/02/2.0051, conforme trechos a seguir transcritos:
“Pois bem, o crédito decorrente de honorários sucumbenciais se origina no
momento em que a sentença é proferida, tendo em vista que, até então, ele não
existe e é incerto, pois só existirá se o cliente do advogado sair-se vencedor na
demanda.
Por isso, o que importa, no caso concreto, é a data em que o crédito se
tornou definitivamente existente e exigível, ou seja, a data do trânsito em
julgado da r. decisão que pôs fim à controvérsia, o que se deu em
29/05/2.017 (fl. 33 dos autos originários).
Assim, se o crédito se constituiu, definitivamente, após o ajuizamento da
1 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212905-58.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 08024
Página 4 de 6
recuperação judicial e também após a convolação da recuperação judicial em
falência, ele não está sujeito aos efeitos daquela medida, nos termos do artigo 49
da Lei Federal no 11.101, de 09/02/2.0052.
No caso “sub judice”, quando do ajuizamento da recuperação judicial, em
31/01/2.012, e da convolação da recuperação judicial em falência, em
ainda não havia se constituído o crédito do agravado, decorrente de título
executivo
judicial
transitado
em
julgado
posteriormente,
em
19/12/2.014, razão pela qual a verba honorária que é devida não se submete à
falência.”
Deste modo, as alegações da embargante denotam
intenção de procrastinar o cumprimento de decisão judicial e não sanar
qualquer defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.
Diante do inconformismo da embargante, não são os
embargos de declaração o meio adequado para alterar a decisão. Neste sentido
é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil (Corte Especial, Embargos de Declaração
no Recurso Especial no 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20/04/2.005,
DJU 23/05/2.005)
Pretende, ainda, a embargante, o prequestionamento da
matéria, com finalidade de interposição de recursos extraordinário e especial, e,
quanto a isso, cumpre esclarecer que não é necessária a menção de
dispositivos legais para esse efeito, bastando que a questão federal ou
constitucional seja apreciada para ensejar o manejo dos referidos recursos
2 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212905-58.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 08024
Página 5 de 6
(Súmula no 98 de 25/04/1.994 e Súmula no 211, de 01/07/1.998, do Superior
Tribunal de Justiça, e Súmula no 282, de 13/12/1.963 e Súmula no 356, de
13/12/1.963 do Supremo Tribunal Federal)3.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não
precisa, necessariamente, citar item por item das argumentações da parte,
bastando que seja adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o
que estiver em sentido contrário.
Assim também é a posição e orientação firmada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
Não há violação ao art. 535, II, do CPC se o acórdão recorrido, ao solucionar a
controvérsia, analisa as questões a ele submetidas, dando ao direito à
interpretação que, sob sua ótica, se coaduna com a espécie. O fato de a
interpretação não ser a que mais satisfaça ao recorrente não tem o condão de
macular a decisão atacada, a ponto de determinar provimento jurisdicional desta
Corte no sentido de anular o julgamento proferido pela instância de origem,
mesmo porque o órgão a quo, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos e preceitos legais listados pelas partes.
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 62.424/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2.011, DJe
01/12/2.011)
Assim, desnecessários mais argumentos.
3 Súmula no 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório.
Súmula no 211. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Súmula no 282. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.
Súmula no 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2212905-58.2019.8.26.0000/50000 - Bauru - Voto no 08024
Página 6 de 6
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração, para manter o v. acórdão, por seus próprios fundamentos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)